Tribunal: TJDFT
Processo: 0751051-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGENS FLEXÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA AGÊNCIA DE VIAGENS. DEVER DE INDENIZAR NOVAS PASSAGENS E HOSPEDAGEM. ARTIGO 389 DO CC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Apenas a condenação em restituição do originalmente contratado transforma o contrato em mera opção a ser cumprida ou não pelo fornecedor de serviços, em sentido diverso ao estabelecido no artigo 30 do CDC. Os Autores pretendiam obter o serviço fornecido e não mera resolução contratual
2. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos conforme artigo 389 do CC. No presente caso, as perdas e danos foram de R$ 10.095,87 para a compra de novas passagens aéreas, e de R$ 1.838,26 (mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte seis centavos) e de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) para a hospedagem, pelo que devem ser indenizadas. Nada foi ressarcido pela Ré 123 Milhas, pelo que deve ser condenada a pagar o valor das novas passagens aéreas e da hospedagem.
3. Dano moral. Os Autores não comprovaram que a situação narrada nos autos transbordou os dissabores da vida cotidiana; além disso, apesar de todo o transtorno existente, os Recorrente realizaram a viagem, fato que denota a inexistência de flagrante violação aos direitos da personalidade; ademais, neste ponto, o dano extrapatrimonial não ocorre “in re ipsa”, devendo ser efetivamente comprovado, ônus que os Autores não se desincumbiram (art. 373, inciso I, do CPC)
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para majorar a indenização por danos materiais para o valor R$ 17.184,13 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais e treze centavos), com correção monetária desde o desembolso, e juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios pela ausência de recorrente integralmente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.